Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0722484-59.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ORION RECICLAVEIS INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Após regular processamento do feito, houve renúncia do mandado outorgado pela empresa impetrante (id 65667629), cuja representação processual veio a ser regularizada por meio da petição de id 71234480. Nessa oportunidade, a impetrante sustenta a incompetência desta Relatoria para o presente mandado de segurança, uma vez que o recurso de apelação interposto nos autos em que realizado o ato judicial ora combatido (n. 0718501-20.2022.8.07.0001) foi distribuído ao eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, da 1a Turma Criminal. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em id 73137213, pelo indeferimento do pedido. Brevemente relatado. DECIDO. De fato, na esteira da manifestação do órgão do Ministério Público, é certo que não há falar em prevenção quando se trata de competências distintas de órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, em que as Turmas Criminais têm competência para processar e julgar as apelações criminais (art. 27, I, Regimento Interno do TJDFT), enquanto compete à Câmara Criminal processar e julgar “o mandado de segurança contra decisão de Juízes do Distrito Federal em matéria criminal” (art. 23, IV, RITJDFT), como ocorre nesta hipótese. Dessa maneira, a regra da prevenção só poderia vingar dentro do órgão competente para o julgamento do feito, pois o art. 81 do Regimento Interno reza que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo...” Com essas considerações, INDEFIRO o pleito da impetrante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator